Tribunal: STF
Processo: ACO 2107
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CF/1988, ART. 150, VI, “A”. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CASA DA MOEDA DO BRASIL. PERTINÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIMITES DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que reconheceu à Casa da Moeda do Brasil a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988 e determinou a restituição de valores recolhidos a título de ICMS Importação e ICMS FECP Importação.



    2. A parte agravante alega cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de prova pericial requerida, e julgamento para além do pedido formulado na inicial, em virtude de ter sido autorizada a repetição de todos os valores pagos nos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da produção de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) verificar se a decisão impugnada incorreu em julgamento ultra petita – além do pedido – ao permitir a repetição de indébito referente aos 5 anos que antecederam o ajuizamento da ação.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova pericial em demanda a versar sobre o reconhecimento da imunidade tributária à Casa da Moeda do Brasil, considerados os serviços prestados com exclusividade pela empresa pública, como a própria emissão de numerário (real).



    5. A decisão agravada extrapolou os limites do pedido, no que restrito à repetição do indébito indicado na petição inicial, concernente ao ICMS Importação e ao ICMS FECP Importação cobrados na aquisição de nova linha de equipamentos para fabricação de cédulas, conforme demonstrado em planilha e documentos juntados.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno parcialmente provido, tão somente para limitar a repetição do indébito aos valores de ICMS Importação e ICMS FECP Importação especificados na inicial, determinando-se a apuração do montante em liquidação de sentença, com incidência da taxa Selic para fins de acréscimos moratórios, mantidos os honorários previamente fixados.